Tribunal: TJDFT
Processo: 0708414-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0708414-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ANTONIO VIEIRA DE CASTRO LEITE, ALEXANDRE LIMA LENZA EXECUTADO: NILTON ISMAEL ROSA D E S P A C H O Trata-se de cumprimento de sentença (ID. 39643443) requerido por ANTÔNIO VIEIRA DE CASTRO LEITE e ALEXANDRE LIMA LENZA, em desfavor de NILTON ISMAEL ROSA, referente aos honorários de sucumbência. Intime-se o executado para que efetue o pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre o valor principal, na forma do art. 523, § 1°, do CPC. Advirta-se que o pagamento no prazo assinalado isenta o devedor da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença. Caso ocorra o pagamento, intimem-se os credores para, no prazo de 5 (cinco) dias, dizer se dá quitação, lembrando que o silêncio será interpretado que houve a satisfação integral do débito. Caso o pagamento seja insuficiente para a quitação, os credores deverão trazer aos autos, em cinco dias, planilha discriminada e atualizada do débito, já abatido o valor depositado, com acréscimo de multa e honorários advocatícios sobre o valor remanescente, na forma do artigo 523, § 2°, do CPC. Caso o pagamento não seja realizado, proceda-se à penhora de ativos financeiros por meio eletrônico. Transcorrido o prazo de 15 dias úteis sem o pagamento voluntário da dívida, inicia-se o prazo para a impugnação, independentemente de penhora ou nova intimação, na forma do artigo 525 do CPC. Publique-se e intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de setembro de 2022 15:54:42. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador